Tribunal: TJDFT
Processo: 0724167-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante, DENISE GUIMARAES TANGARI e outros, sobre a juntada de documentos aos autos (IDs 62949680 e 62949682) pela parte agravada, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em sede de contrarrazões (ID 62949673), no prazo de 15 (quinze) dias, para que adote qualquer das posturas indicadas no artigo 436, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.